Tribunal: TJDFT
Processo: 0736361-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE C/C CONSTITUIÇÃO DE NOVA EMPRESA NO MESMO ENDEREÇO E QUADRO SOCIETÁRIO FAMILIAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DECISÃO DEFERITÓRIA MANTIDA.
1. Conforme a Teoria Maior (art. 50 do Código Civil), a possibilidade de excepcional mitigação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica é admitida nos casos específicos em que sobejar inegável o comprometimento da função ou finalidade social da pessoa jurídica (desvio de finalidade), ou quando não viável distinguir o patrimônio do sócio e da pessoa jurídica (confusão patrimonial).
2. Na hipótese, constata-se que a nova sociedade está dando continuidade à atividade da empresa antiga, ambas de cunho familiar, possuindo o mesmo objeto social e atuando no mesmo endereço. 3.1. Diante do encerramento irregular da empresa devedora, com a posterior constituição de nova empresa pela filha do sócio da empresa antecessora no mesmo endereço e com a similitude dos objetos sociais, considerando que a atividade desempenhada no local continua sendo a mesma, legitima-se o redirecionamento da execução para imputar à nova empresa a responsabilidade pela dívida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.